Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-03.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-03.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARQUES DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, AILEN EUTALIA MOURA LINO, MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, ADRIANA GRAZIELLA CRISTINA ARAUJO LUZ BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente os réus à retomada e conclusão das obras de unidade habitacional vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) se os recursos atendem ao princípio da dialeticidade; (iii) se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam; (iv) se há responsabilidade solidária dos réus pelo atraso na conclusão das obras; (v) se o atraso na entrega da obra configura dano moral indenizável; (vi) se deve ser alterado o marco temporal de incidência dos juros moratórios; e (vii) se deve ser majorado o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Mantida a gratuidade de justiça ao autor diante da presunção legal estabelecida no art. 99, § 2º, do CPC e da ausência de prova robusta capaz de infirmar a condição de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de contratação de advogado particular, que não configura óbice à concessão do benefício (art. 99, § 4º, CPC).

4 - Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os apelantes demonstraram de forma clara e objetiva os pontos de divergência em relação à sentença, impugnando expressamente a responsabilidade solidária reconhecida, o quantum indenizatório fixado e os critérios de incidência de juros e correção monetária.

5 - O Banco do Brasil S/A não atuou como mero agente financeiro em sentido estrito, mas assumiu obrigações contratuais de fiscalização, acompanhamento e atestação da execução físico-financeira do empreendimento, conforme Cláusula 4ª do contrato e Portaria nº 366/2018 do Ministério das Cidades, art. 7º, VI, que estabelece como atribuição dos Agentes Financeiros acompanhar a execução das obras e serviços.

6 - O atraso na conclusão das obras perdura por mais de quatro anos, configurando falha na prestação dos serviços e inadimplemento contratual, não tendo os réus comprovado qualquer excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

7 - Caracterizada a responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a entidade organizadora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, uma vez que todos os réus, em suas respectivas esferas de atuação, deixaram de cumprir adequadamente as obrigações contratuais que lhes incumbiam.

8 - O atraso expressivo e injustificado na entrega da unidade habitacional, superior a quatro anos, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa,
configurando privação prolongada do direito fundamental à moradia e lesão a bem jurídico extrapatrimonial.

9 - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmonizando-se com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, não se justificando sua redução ou majoração.

10 - Mantida a incidência dos juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual, e não extracontratual, e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

11 - Não conhecido o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, uma vez que as contrarrazões possuem finalidade estritamente defensiva, não se prestando à formulação de pedidos autônomos, sendo necessária a interposição de recurso adesivo ou petição própria. Ademais, os recursos interpostos encontram-se devidamente fundamentados, não se vislumbrando qualquer das hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida integralmente.

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 398, 405; CPC, arts. 80, 81, 99, §§ 2º e 4º, 997, § 2º, III, 1.010, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; Portaria nº 366/2018 do Ministério das Cidades, art. 7º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no REsp 1.857.268/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000820-03.2023.8.05.0052, sendo parte(s) Apelantes
ANTONIO MARQUES DE SOUZA
,
BANCO DO BRASIL S/A
,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI
e
WASHINGTON LUIZ GONÇALVES SERAFIM DA SILVA
e parte(s) Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI
,
WASHINGTON LUIZ GONÇALVES SERAFIM DA SILVA
e
ANTONIO MARQUES DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.